Tribunal: TJES
Processo: 5006510-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIORDINO GONCALVES BISPO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

2.
I
n casu,
o autor alega desconhecer o motivo dos descontos, mas o banco apelado colacionou aos autos cópias dos contratos nº337.866.753, nº337.866.000, nº337.866.446 e nº337.866.941, bem como do contrato que refinanciou os débitos anteriores, de nº353.916.071. Nesse tocante, importa ressaltar que referido Contrato de Refinanciamento é precisamente o constante do extrato de empréstimos sobre o benefício de aposentadoria anexado pelo próprio autor, sendo compatíveis ainda a data de início, a quantidade de parcelas e o valor dos descontos.

3. Ademais, não se pode ignorar que o autor não impugnou a assinatura constante do contrato, do que se presume a sua veracidade, bem como causa estranheza o fato de que, tendo as prestações se iniciado ainda no ano de 2018, apenas em 2022, quando decorridos cerca de 4 (quatro) anos, tenha o apelado percebido os descontos que incidiam mensalmente em sua conta.

4. Não havendo, portanto, qualquer indício de irregularidade, não há que se falar em declaração de nulidade do negócio entabulado e, via de consequência, em repetição de indébito ou indenização por danos morais, vez que ausente qualquer ato ilícito.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5006510-32.2022.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
LIORDINO GONÇALVES BISPO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória” ajuizada por

LIORDINO GONÇALVES BISPO
em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
colimando a anulação do contrato de empréstimo celebrado, alegadamente, sem a sua anuência, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Narra a exordial que, ao consultar extratos de seu benefício previdenciário e de sua conta corrente, percebeu diversos descontos mensais, com início no ano de 2018, cuja origem, contudo, desconhecia.

Ao diligenciar junto ao PROCON, foi informado de que o débito era decorrente de suposto contrato de empréstimo celebrado junto ao banco requerido (nº012 3 353916071), contrato esse, contudo, que alega jamais ter firmado.

Após o regular trâmite processual, o juízo de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Irresignado,
LIORDINO GONÇALVES BISPO
interpôs este recurso e, nas suas razões de Id 13112642 sustenta, em síntese, que:
I)
desconhece a origem dos descontos realizados em sua conta e em seu benefício previdenciário;
II)
não houve comprovação da suposta contratação de empréstimo consignado.

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
verifica-se que em decisão de Id 13112203 o juízo a quo procedeu a inversão do ônus probatório e contra tal ponto não se insurgiu o requerido, ora apelado, de modo que competiria a este a comprovação de que o apelado efetivamente solicitou o empréstimo questionado.

Posto isso, tem-se que,
in casu,
o autor alega desconhecer o motivo dos descontos, mas o banco apelado colacionou aos autos cópias dos contratos nº337.866.753, nº337.866.000, nº337.866.446 e nº337.866.941 (Id 13112216, 13112217, 13112218, 13112219), bem como do contrato que refinanciou os débitos anteriores, de nº353.916.071 (Id 13112220).

Nesse tocante, importa ressaltar que referido Contrato de Refinanciamento é precisamente o constante do extrato de empréstimos sobre o benefício de aposentadoria anexado pelo próprio autor (Id 13112200), sendo compatíveis ainda a data de início, a quantidade de parcelas e o valor dos descontos.

Do mesmo modo, verifica-se que os registros constantes dos extratos bancários apresentados (Id 13112199) correspondem ao desconto do contrato em questão (R$154,11) e a outro contrato celebrado com banco diverso (conforme anotado no extrato do benefício previdenciário, Id 13112199).

Ademais, não se pode ignorar que o autor não impugnou a assinatura constante do contrato, do que se presume a sua veracidade, bem como causa estranheza o fato de que, tendo as prestações se iniciado ainda no ano de 2018, apenas em 2022, quando decorridos cerca de 4 (quatro) anos, tenha o apelado percebido os descontos que incidiam mensalmente em sua conta.

Não havendo, portanto, qualquer indício de irregularidade, não há que se falar em declaração de nulidade do negócio entabulado e, via de consequência, em repetição de indébito ou indenização por danos morais, vez que ausente qualquer ato ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.